Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Homologação de plano de recuperação judicial. Ausência de Novação. Devedor que, em cláusula contratual expressa, expressa assume a responsabilidade como principal pagador da obrigação.